Tribunal: TJDFT
Processo: 0738907-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por LUCIENE LIBERATO (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 247833447, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0711799-02.2025.8.07.0018, proposta por DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado o restabelecimento do pagamento de pensão por morte em seu favor. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 76163803), sustenta que é filha maior e solteira de servidor falecido da Polícia Civil do Distrito Federal, recebia regularmente, desde 1991, pensão temporária prevista no art. 5o da Lei no 3.373/1958, sendo que o benefício foi pago por mais de 34 anos ininterruptos, constituindo-se em sua única fonte de renda e garantindo, ainda, a manutenção de sua cobertura junto ao plano de saúde INAS/GDF. Alega que, entretanto, em junho de 2025, a Administração Pública, por meio do processo administrativo SEI no 00052-00006256/2025-54, determinou a exclusão da agravante do rol de pensionistas, sob a alegação de que teria constituído união estável com o Sr. Alex Sandro dos Santos de Oliveira, genitor de seu filho Guilherme. Argumenta que a decisão administrativa baseou-se em indícios frágeis, como a mera existência de filho em comum, coincidência de endereços em documentos oficiais, postagens em redes sociais e informações prestadas por porteiro do condomínio e que, diante disso, apresentou defesa e pedido de reconsideração, instruídos, inclusive, com declaração do próprio Alex Sandro, negando categoricamente a existência de união estável e esclarecendo que a relação entre ambos sempre se limitou à coparentalidade. Assevera que, apesar disso, todos os recursos administrativos foram rejeitados, inclusive o recurso hierárquico dirigido ao Governador do Distrito Federal, culminando na exclusão definitiva da agravante do benefício, com efeitos retroativos a 03/03/2006, data de nascimento de seu filho. Aduz que, nos autos de origem, pleiteou a nulidade do ato administrativo e a concessão de tutela de urgência para o imediato restabelecimento da pensão e do vínculo ao plano de saúde, mas que, todavia, o Juízo a quo indeferiu a tutela provisória, sob o fundamento de que haveria provas robustas da união estável. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o restabelecimento da pensão temporária, assegurando-lhe também o retorno ao plano de saúde INAS/GDF. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e concedida a tutela provisória nos autos, determinando a reinserção da agravante no rol de beneficiárias, com a consequente manutenção no plano de saúde, até o julgamento definitivo da lide originária; ou, subsidiariamente, o deferimento em menor extensão, para determinar o imediato reingresso da Agravante no plano de saúde INAS/GDF, a fim de viabilizar a cirurgia ortopédica já autorizada para reparo da ruptura completa do manguito rotador do ombro esquerdo, bem como os tratamentos indispensáveis no pós-operatório, como consultas médicas, fisioterapia e medicamentos, providências urgentes e essenciais à preservação de sua saúde e dignidade. Sem preparo, pois foi concedida a gratuidade de justiça nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o restabelecimento da pensão temporária, assegurando-lhe também o retorno ao plano de saúde INAS/GDF. De outro lado, a concessão liminar pleiteada requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito. Nesse sentido, ao compulsar os autos de origem verifico que, nessa análise primária, no Relatório 160/2015-PCDF/DGPC/DGP/DIAP (ID 247688402, p. 37, dos autos de origem), constam evidências probatórias que colocam em xeque as alegações da parte agravante de que não se encontra em união estável, o que não traz a certeza suficiente da probabilidade do direito para que possa ser concedida a medida liminar pleiteada. Diante desse contexto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, quando será oportunizado o devido contraditório, momento em que poderão ser mais bem esclarecidas todas as questões duvidosas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator